Tribunal: TJMT
Processo: 1012382-98.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Embargos de Declaração n. 1012382-98.2018.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (id 35364458).
Vieram os autos conclusos, no entanto, verifica-se que a parte Embargada não foi instada a se manifestar, portanto, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-a para, querendo, em 05 (cinco) dias, fazê-lo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII